Tribunal: TJMT
Processo: 0000645-88.2017.8.11.0085
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000645-88.2017.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE ALMEIDA ZANOVELLO - CPF: 015.250.091-09 (APELADO), DANIEL MILANI - CPF: 344.683.661-68 (ADVOGADO), MARTA DIAS MILANI - CPF: 943.219.491-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT.

VALOR DA INDENIZAÇÃO.

REDUZIDO.

SENTENÇA

REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O valor da indenização deve ser elaborado de acordo com o laudo pericial e a lei que regula a matéria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000645-88.2017.8.11.0085 – COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA ZANOVELLO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, na ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e condenou
a apelante ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),

a título de seguro obrigatório, corrigido monetariamente a contar da data do sinistro (1º/07/2017), e acrescido de juros moratórios, a contar da data da citação. Condenou ainda ao ressarcimento de R$ 491,07 (quatrocentos e noventa e um reais e sete centavos) referente à
assistência médica e suplementar (DAMS), com incidência de juros e correção monetária, nos termos da Súmula 43 do STJ, ou seja: INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, computados da provocação do interessado, no caso da citação deste, nos exatos termos da Súmula 426 do citado Tribunal c/c art. 405 do CC.
Por fim, condenou a apelante ao pagamento d
as despesas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. (id. 212089206)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 212089213)

Aponta erro na aplicação da tabela e defende a necessidade de quantificar a indenização de acordo com o grau de lesão apurado na perícia médica.

Afirma que o valor correto da indenização é de R$ 3.476,25 (três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), levando-se em conta o laudo pericial.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, para reduzir o valor da

condenação para R$ 3.476,25 (três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), em observância aos critérios da Lei n. 11.945/2009 e quantificação do laudo pericial. (id. 212089215)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 212089218)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, de sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, na ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e condenou
a apelante ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),

a título de seguro obrigatório, corrigido monetariamente a contar da data do sinistro (1º/07/2017), e acrescido de juros moratórios, a contar da data da citação. Condenou ainda ao ressarcimento de R$ 491,07 (quatrocentos e noventa e um reais e sete centavos) referente à
assistência médica e suplementar (DAMS), com incidência de juros e correção monetária, nos termos da Súmula 43 do STJ, ou seja: INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, computados da provocação do interessado, no caso da citação deste, nos exatos termos da Súmula 426 do citado Tribunal c/c art. 405 do CC.
Por fim, condenou a apelante ao pagamento d
as despesas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. (id. 212089206)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 212089213)

A apelante discorda do valor da indenização, alega que não foi aplicada de forma correta a Lei n. 11.945/09 e nem o laudo pericial.

Consta do laudo pericial, que foi detectada lesão total e definitiva no joelho direito, em grau intenso 75% (setenta e cinco por cento) de acordo com a Lei n. 11.945/09, o percentual a ser aplicado é de 25% (vinte e cinco por cento) (id. 212088896).

Ainda consta do lado,

lesão na mão direita em grau residual, 10% (dez por cento) e de acordo com a Lei n. 11.945/09, o percentual a ser aplicado é de 70% (vinte e cinco por cento) (id. 212088896).

Sendo assim, levando-se em conta o valor da indenização de R$ 13.500,00 X 75% (apurado no laudo) X 25% (Tabela da Lei n. 11.945/09), o valor da indenização referente a lesão do joelho direito é de R$ 2.531,00 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais)

Já a lesão da mão esquerda, levando-se em conta o valor da indenização de R$ 13.500,00 X 10% (apurado no laudo) X 70% o (Tabela da Lei n. 11.945/09), o valor da indenização referente a lesão da mão esquerda é de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais)

Portanto, a sentença merece reparo apenas no que tange ao valor a indenização, que deve ser de R$ 3.476,25 (três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 3.476,25 (três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024